Tribunal: TJMT
Processo: 1010752-94.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010752-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Benefício de Ordem, Liminar, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (AGRAVANTE), IVAN BATISTA FERREIRA - CPF: 013.276.371-03 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTELA MARIS PIVETTA - CPF: 804.550.931-72 (ADVOGADO), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO O 2o VOGAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Jaciara contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual se alegava a ocorrência de prescrição executória pelo transcurso do prazo quinquenal previsto no Decreto no 20.910/32.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu a prescrição executória no caso de sentença ilíquida, considerando o prazo de cinco anos entre o trânsito em julgado e o início do cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3. Em se tratando de sentença ilíquida, o prazo prescricional somente tem início após o aperfeiçoamento do título, sendo necessária a efetiva fase de liquidação.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o lustro prescricional só começa a fluir após a definição do
quantum
d
ebeatur

nas hipóteses de sentença ilíquida.

5. A mera notificação extrajudicial, sem manifestação inequívoca do ente público, não constitui causa interruptiva da prescrição nos termos do art. 202, VI, do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"Nas hipóteses de sentença ilíquida, o prazo prescricional para o cumprimento de sentença somente tem início após o aperfeiçoamento do título executivo, com a necessária liquidação."

____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1007, §1o; Decreto no 20.910/32; CC, art. 202, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ -
AgInt
no
AREsp
1983153/MA; STJ -
AgInt
no
AREsp
1986341/MA.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Município de Jaciara
, contra decisão proferida pelo
Juízo da 1a Vara da Comarca de Jaciara–MT que, nos autos de cumprimento de sentença n.o 1003204-22.2023.8.11.0010
proposta
por Ivan Batista Ferreira
,
rejeitou a matéria deduzida na impugnação.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que
o trânsito em julgado da sentença que reconheceu a obrigação do Município ocorreu em 23/07/2018, enquanto o cumprimento de sentença foi protocolado apenas em 17/09/2023, ultrapassando o prazo de cinco anos, conforme o Decreto no 20.910/32 e a Súmula 150 do STF.

Aduz que, a decisão equivocou-se ao reconhecer como causa interruptiva da prescrição uma notificação extrajudicial enviada pelo Agravado, pois tal ato, sem manifestação inequívoca do ente público, não atende aos requisitos do art. 202, VI, do Código Civil.

Com base nesses fundamentos,
requer, liminarmente, a suspensão da decisão agravada até o julgamento do mérito e, no mérito, o reconhecimento da prescrição executória e a reforma da decisão.

Deferido o efeito suspensivo (Id. 211946150).

Contrarrazões em Id. 215507697, na qual pugna pelo desprovimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id.
218169168
, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

Isento de preparo, conforme previsto no art. 1007, §1o, do Código de Processo Civil e art. 73, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça (Id. 211148174).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE
LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (2o VOGAL)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Jaciara (MT)
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Jaciara (MT) que, nos autos de cumprimento de sentença n. 1003204-22.2023.8.11.0010 proposta por Ivan Batista Ferreira, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente municipal e homologou os cálculos.

Como já exposto pelo relator, o d. Juízo de origem consignou que “
com a notificação extrajudicial do executado, houve a interrupção do prazo prescricional, de modo que rejeito a impugnação oposta
”.

Em voto proferido em sessão virtual, o ilustre relator negou provimento ao agravo de instrumento, sob dois argumentos principais: (i) a suspensão dos prazos prescricionais pelas Portarias Conjuntas TJMT/CGJ n. 249/2020 e 343/2020; e (ii) a suspensão dos prazos prescricionais pela Lei n. 14.010/2020, que instituiu a o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado. Para evitar tautologia, colaciono o trecho do voto,
in verbis
:

“[...]

Ademais, a alegação do Agravado de que a inércia do ente público, ao não realizar a conferência das tabelas acordadas, constitui ato interruptivo da prescrição também carece de amparo legal.

A jurisprudência é categórica ao condicionar a interrupção à iniciativa do devedor, e não à sua omissão.

Portanto, do ponto de vista estritamente técnico, a notificação extrajudicial não atende aos requisitos previstos no art. 202, VI, do Código Civil para interrupção do prazo prescricional.

Contudo, o reconhecimento de eventual prescrição deve ser analisado em conjunto com os demais elementos, como a suspensão dos prazos durante a pandemia e a conduta das partes na execução do acordo.

As Portarias Conjuntas TJMT/CGJ no 249/2020 e no 343/2020, editadas no contexto da pandemia, determinaram a suspensão de prazos processuais para processos físicos, como medida de enfrentamento à emergência sanitária. Posteriormente, a Lei no 14.010/2020, que instituiu o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado, estendeu a suspensão dos prazos prescricionais no período de 10/06/2020 a 30/10/2020, conforme disposto em seu art. 3°, vejamos:

“Art. 3o Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020.”

Embora a Lei no 14.010/2020 tenha sido concebida principalmente para relações de direito privado, a jurisprudência tem interpretado sua aplicação de maneira extensiva às relações de direito público, com fundamento no princípio da isonomia e na necessidade de evitar prejuízos processuais decorrentes da situação de excepcionalidade.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DURANTE PERÍODO DE EMERGÊNCIA SANITÁRIA
CAUSADA PELO SARS-COV2.
LEI FEDERAL No 14.010/2020. ALCANCE DAS RELAÇÕES JURIDICAS DE NATUREZA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, por entender existente causa de suspensão do prazo prescricional, nos termos do art. 3o da lei federal no 14.10/2020. 2.
Lei federal no 14.010/2020 que instituiu o Regime Jurídico Emergencial aplicável às relações jurídicas de Direito Privado deve, também, alcançar as relações jurídicas de Direito Público sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. Prescrição afastada.
Precedentes deste C. Tribunal de Justiça. Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 22600301720228260000 SP 2260030-17.2022.8.26.0000, Relator: Nogueira Diefenthaler, Data de Julgamento: 12/01/2023, 5a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/01/2023) [g.n.].

In casu,
verifica-se que o acordo homologado judicialmente foi firmado em 2018, tendo o cumprimento de sentença sido requerido apenas em setembro de 2023. Contudo, como apontado pelo Agravado, os prazos processuais e, por extensão, os prescricionais, estiveram suspensos no período compreendido entre 17/03/2020 e 14/06/2020, em razão das portarias do TJMT, e novamente entre 10/06/2020 e 30/10/2020, conforme a Lei no 14.010/2020.

Além disso, o Agravado menciona que o processo original tramitou fisicamente até ser digitalizado no contexto da pandemia, o que gerou atrasos adicionais e dificuldades no cumprimento das obrigações processuais. Embora essas circunstâncias não excluam a necessidade de diligência por parte do credor, elas indicam que o período de paralisação imposto pela pandemia deve ser considerado no cômputo do prazo prescricional, especialmente diante da excepcionalidade da situação e das normativas específicas que suspenderam os prazos.

Portanto, nota-se que a suspensão dos prazos durante a pandemia impacta diretamente o cômputo do prazo prescricional alegado pelo Agravante, devendo tal período ser excluído da contagem
. Assim, o argumento de prescrição quinquenal, sem considerar essas suspensões, não se sustenta” .

Por já ter enfrentado a matéria em casos recorrentes do Município de Jaciara, pedi vista dos autos para melhor analisar a questão da suspensão do prazo prescricional apresentada pelo relator.

No caso, o cerne da controvérsia recursal cinge-se em verificar se houve a ocorrência da prescrição da pretensão executória, considerando a ausência de conferência dos cálculos contidos na Tabela Prática Única pelo Município, conforme previsto no acordo judicial.

De imediato, ressalto que também tenho me posicionado no sentido de que a inércia de conferência das tabelas pelo ente municipal não constituiu qualquer marco suspensivo ou interruptivo do prazo prescricional, uma vez
que a apuração do montante devido não depende de qualquer iniciativa da parte devedora.

Caso a “Tabela Prática Única” fosse aceita pelo Município de Jaciara, nos termos do acordo, estaria dispensada a possibilidade de cumprimento de sentença, mas em nenhum momento o pagamento ocorreria de forma extrajudicial, eis que ainda dependeria de intimação para eventual compensação.

Portanto, na hipótese de recusa à tabela elaborada ou diante da omissão da Fazenda Pública, como no presente caso, tenho que conclusão lógica é que deveria ser requerido o cumprimento regular da sentença dentro do prazo quinquenal, contado a partir do trânsito em julgado da decisão.

Dito isso,
penso que não houve suspensão dos prazos prescricionais.

Explico.

Conforme análise detida das
Portarias-Conjuntas TJMT/CGJ no 249/2020 e no 343/2020
, editadas no contexto da pandemia de Covid-19, tenho que a suspensão nelas prevista se limitou expressamente aos
prazos processuais
, não havendo qualquer menção à interrupção ou suspensão dos
prazos prescricionais
. Vejamos:

Portaria-Conjunta n. 249/2020

“[...]

Art. 8o Fica alterado o art. 9o da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020, passando a vigorar com a seguinte redação:

“
Art. 9o
Ficam suspensos
, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso,
os prazos processuais dos processos judiciais e administrativos físicos e eletrônicos
, no período de 17 de março a 20 de abril de 2020, salvo quanto às medidas urgentes e processos de adolescentes em conflito com a lei com internação provisória decretada
.” (NR)”.
[sem destaque no original].

Portaria-Conjunta n. 343/2020

“
Art. 1o [...]

Parágrafo único.
Permanecem suspensos
, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso,
os prazos processuais dos processos judiciais e administrativos físicos
até 14 de junho de 2020
”.
[sem destaque no original].

Como se vê, houve a determinação de suspensão apenas em relação aos prazos processuais, o que não abrange os prazos prescricionais, de natureza material.

Diante disso, não haveria qualquer impedimento à prática de ato necessário à preservação de direito, uma vez que a suspensão decretada restringiu-se ao trâmite dos atos processuais.

Ademais, a Lei n. 14.010/2020, como bem mencionado pelo d. relator, embora tenha disposto expressamente sobre a suspensão dos prazos prescricionais no período de 10.6.2020 a 30.10.2020 em virtude da pandemia do Covid-19, instituiu normas de caráter transitório e emergencial para a regulação de relações jurídicas que se limitam ao Direito Privado, como se vê:

“Art. 1o
Esta Lei institui normas de caráter transitório e emergencial para a regulação de relações jurídicas de Direito Privado
em virtude da pandemia docoronavírus (Covid-19).

[...]

Art. 3o Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020.”
[sem destaque no original].

Sob essa ótica, penso que admitir a suspensão dos prazos prescricionais no âmbito do
direito público
com base em interpretação extensiva resultaria em violação aos princípios constitucionais da supremacia do interesse público e da legalidade, especialmente em matéria de prescrição, cuja normatização demanda previsão expressa e taxativa.

A intenção do legislador, a meu ver, foi clara ao incluir apenas as relações de direito privado, de modo que não cabe interpretação extensiva neste caso.

Somado a isso, o c. Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento de que “
a Lei n.
14.010/2020
instituiu normas de caráter transitório e emergencial para a regulação de relações jurídicas de
Direito
Privado em virtude da pandemia do coronavírus (Covid-19). Logo, suas disposições que tratam da suspensão de prazos prescricionais não se aplicam às relações de
Direito Público.
”
(STJ,
AgInt no REsp n. 2.120.827/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 14/10/2024). Precedentes:
STJ, AgInt no REsp n. 2.124.696/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024;

REsp n. 2.134.160/AP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024.

Em decorrência disso, com a devida vênia a entendimento diverso, não há como concluir pela existência de suspensão ou interrupção do prazo prescricional no caso.

Portanto, sob essa ótica, se o trânsito em julgado do acordo homologado ocorreu em
23.7.2018
e o cumprimento de sentença foi requerido apenas em
17.9.2023
, não há dúvidas de que decorreu o quinquídio prescricional, conforme previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932.

A respeito, a súmula 150 do Supremo Tribunal Federal estabelece que “
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”,
o que reafirma a conclusão de que a execução deve ser promovida dentro do prazo quinquenal, salvo a ocorrência de causas interruptivas ou suspensivas, as quais não se verificam nos autos.

Nesse sentido, há entendimento deste e. Tribunal de Justiça em casos idênticos:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DA MOEDA EM URV. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NA CONFERÊNCIA DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 150 DO STF. RECURSO PROVIDO.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve a prescrição da pretensão executória, considerando as disposições do acordo homologado judicialmente e a omissão do ente público em validar extrajudicialmente a tabela de cálculos elaborada pela parte exequente.

III. Razões de decidir

[...]

4. Nos termos da súmula 150 do STF, “prescreve a execução no mesmo prazo da ação”.

5. Se não houve comprovação do protocolo do requerimento administrativo perante a Administração Pública, não há como considerar que houve inércia do devedor.

6. A concordância com o cálculo de forma administrativa, conforme previsto no acordo homologado, apenas obstaria a fase de impugnação ao cumprimento de sentença, o que não interrompe o prazo prescricional para a propositura da execução.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: ‘O prazo de cinco anos para iniciar a execução contra a Fazenda Pública, estabelecido pelo art. 1o do Decreto no 20.910/1932 e pela Súmula 150 do STF, começa a fluir a partir do trânsito em julgado da decisão de conhecimento, salvo se houver ato válido que interrompa ou suspenda a contagem’.”
(TJMT, N.U 1030847-48.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2024, publicado no DJE 12/12/2024).

[sem destaque no original].

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento para reformar decisão que rejeitou a impugnação oposta para fosse reconhecida a prescrição da pretensão ao cumprimento da sentença.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em saber se ocorreu a prescrição da pretensão ao cumprimento de sentença em razão do prazo transcorrido entre o trânsito em julgado da homologação do acordo e o pedido de cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3. Conforme o art. 515, II, do CPC, a decisão homologatória de acordo judicial tem natureza de título executivo judicial.

4. Nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC e do princípio da actio nata, o prazo prescricional para cumprimento de sentença inicia-se a partir da ciência do inadimplemento da obrigação.

5. No caso, o prazo para cumprimento da obrigação iniciou-se com a elaboração da Tabela Prática Única em 1.11.2018, tendo decorrido mais de 5 anos até o requerimento de cumprimento de sentença em 17.11.2023.
Assim, operou-se a prescrição da pretensão executória, de modo que o processo de 1a Instância deve ser extinto, com resolução do mérito, nos termos no art. 487, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido

Tese de julgamento: “A pretensão executória fundada em acordo judicial homologado prescreve em 5 anos, contados do inadimplemento da obrigação, nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC.”

(TJMT, N.U 1031922-25.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024)
[sem destaque no original].

Diante de todo exposto, com a devida vênia do eminente Relator,
D
OU PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer a prescrição da pretensão executória no feito de origem e, por conseguinte, julgar extinto o feito de n. 1003204-22.2023.8.11.0010, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Por derradeiro, fixo em desfavor da parte agravada os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3o do CPC e conforme inteligência do tema 410 do c. STJ, sem prejuízo da justiça gratuita deferida.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (
2
o
VOGAL)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,

c
uida-se de agravo de instrumento interposto
pelo

Município de Jaciara
(MT)
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Jaciara
(M
T
)
que, nos autos de cumprimento de sentença n
.
1003204-22.2023.8.11.0010

proposta por Ivan Batista Ferreira,
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente municipal e homologou os cálculos.

Como já exposto pelo relator,
o d. Juízo de origem consignou que “
com a notificação extrajudicial do executado, houve a interrupção do prazo prescricional, de modo que rejeito a impugnação oposta
”.

Em voto proferido
em sessão virtual
,
o ilustre relator negou provimento
ao agravo de instrumento, sob dois argumentos principais: (i) a suspensão dos prazos prescricionais pelas Portarias Conjuntas TJMT/CGJ n. 249/2020 e 343/2020; e (
ii
) a suspensão dos prazos prescricionais pela Lei n. 14.010/2020, que instituiu a o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado. Para evitar
tautologia
, colaciono o trecho do voto,
in
verbis
:

“
[...]

Ademais, a alegação do Agravado de que a inércia do ente público, ao não realizar a conferência das tabelas acordadas, constitui ato interruptivo da prescrição também carece de amparo legal.

A jurisprudência é categórica ao condicionar a interrupção à iniciativa do devedor, e não à sua omissão.

Portanto, do ponto de vista estritamente técnico, a notificação extrajudicial não atende aos requisitos previstos no art. 202, VI, do Código Civil para interrupção do prazo prescricional.

Contudo, o reconhecimento de eventual prescrição deve ser analisado em conjunto com os demais elementos, como a suspensão dos prazos durante a pandemia e a conduta das partes na execução do acordo.

As Portarias Conjuntas TJMT/CGJ no 249/2020 e no 343/2020, editadas no contexto da pandemia, determinaram a suspensão de prazos processuais para processos físicos, como medida de enfrentamento à emergência sanitária. Posteriormente, a Lei no 14.010/2020, que instituiu o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado, estendeu a suspensão dos prazos prescricionais no período de 10/06/2020 a 30/10/2020, conforme disposto em seu art. 3°, vejamos:

“Art. 3o Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020.”

Embora a Lei no 14.010/2020 tenha sido concebida principalmente para relações de direito privado, a jurisprudência tem interpretado sua aplicação de maneira extensiva às relações de direito público, com fundamento no princípio da isonomia e na necessidade de evitar prejuízos processuais decorrentes da situação de excepcionalidade.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DURANTE PERÍODO DE EMERGÊNCIA SANITÁRIA
CAUSADA PELO SARS-COV2.
LEI FEDERAL No 14.010/2020. ALCANCE DAS RELAÇÕES JURIDICAS DE NATUREZA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, por entender existente causa de suspensão do prazo prescricional, nos termos do art. 3o da lei federal no 14.10/2020. 2.
Lei federal no 14.010/2020 que instituiu o Regime Jurídico Emergencial aplicável às relações jurídicas de Direito Privado deve, também, alcançar as relações jurídicas de Direito Público
sob pena
de ofensa ao princípio da isonomia. Prescrição afastada.
Precedentes deste C. Tribunal de Justiça. Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 22600301720228260000 SP 2260030-17.2022.8.26.0000, Relator: Nogueira
Diefenthaler
, Data de Julgamento: 12/01/2023, 5a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/01/2023) [
g.n
.].

In
casu
,
verifica-se que o acordo homologado judicialmente foi firmado em 2018, tendo o cumprimento de sentença sido requerido apenas em setembro de 2023. Contudo, como apontado pelo Agravado, os prazos processuais e, por extensão, os prescricionais, estiveram suspensos no período compreendido entre 17/03/2020 e 14/06/2020, em razão das portarias do TJMT, e novamente entre 10/06/2020 e 30/10/2020, conforme a Lei no 14.010/2020.

Além disso, o Agravado menciona que o processo original tramitou fisicamente até ser digitalizado no contexto da pandemia, o que gerou atrasos adicionais e dificuldades no cumprimento das obrigações processuais. Embora essas circunstâncias não excluam a necessidade de diligência por parte do credor, elas indicam que o período de paralisação imposto pela pandemia deve ser considerado no cômputo do prazo prescricional, especialmente diante da excepcionalidade da situação e das normativas específicas que suspenderam os prazos.

Portanto, nota-se que a suspensão dos prazos durante a pandemia impacta diretamente o cômputo do prazo prescricional alegado pelo Agravante, devendo tal período ser excluído da contagem
. Assim, o argumento de prescrição quinquenal, sem considerar essas suspensões, não se
sustenta
”

.

Por já ter enfrentado a matéria em casos recorrentes do Município de Jaciara, pedi vista dos autos para melhor analisar a questão da suspensão do
prazo prescricional apresentada pelo relator
.

No caso, o cerne da controvérsia recursal cinge-se em verificar se houve a ocorrência da prescrição da pretensão executória, considerando a ausência de conferência dos cálculos contidos na Tabela Prática Única pelo Município, conforme previsto no acordo judicial.

De imediato, ressalto que
também tenho me posicionado no sentido de que a inércia de conferência das tabelas pelo ente municipal não constituiu qualquer marco suspensivo ou interruptivo do prazo prescricio
nal, uma vez
que a apuração do montante devido não depende de qualquer iniciativa da parte devedora.

Caso a “Tabela Prática Única” fosse aceita pelo Município de Jaciara, nos termos do acordo, estaria dispensada a possibilidade de cumprimento de sentença, mas em nenhum momento o pagamento ocorreria de forma extrajudicial, eis que ainda dependeria de intimação para eventual compensação.

Portanto, na hipótese de recusa à tabela elaborada ou diante da omissão da Fazenda Pública, como no presente caso, tenho que conclusão lógica é que deveria ser requerido o cumprimento regular da sentença dentro do prazo quinquenal, contado a partir do trânsito em julgado da decisão.

Dito isso,
penso que não houve suspensão dos prazos prescricionais.

Explico.

Conforme análise detida das
Portarias
-
Conjuntas TJMT/CGJ no 249/2020 e no 343/2020
, editadas no contexto d
a pandemia de C
ovid
-19, tenho
que a suspensão nelas prevista se limitou expressamente aos
prazos processuais
, não havendo qualquer menção à interrupção ou suspensão dos
prazos prescricionais
.
Vejamos:

Portaria-Conjunta n. 249/2020

“[...]

Art. 8o Fica alterado o art. 9o da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020, passando a vigorar com a seguinte redação:

“
Art. 9o
Ficam suspensos
, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso,
os prazos processuais dos processos judiciais e administrativos físicos e eletrônicos
, no período de 17 de março a 20 de abril de 2020, salvo quanto às medidas urgentes e processos de adolescentes em conflito com a lei com internação provisória decretada
.” (NR)
”
.
[sem destaque no original].

Portaria-Conjunta n. 343/2020

“
Art. 1o [...]

Parágrafo único.
Permanecem suspensos
, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso,
os prazos processuais dos processos judiciais e administrativos físicos
até 14 de junho de 2020
”
.

[sem destaque no original].

Como se vê, houve a determinação de suspensão apenas em relação aos prazos processuais, o que não abrange os prazos prescricionais, de natureza material.

Diante disso
, não haveria qualquer impedimento à prática de ato necessário à preservação de direito, uma vez que a suspensão decretada
restringiu-se
ao trâmite dos atos processuais
.

Ademais, a Lei n. 14.010/2020, como bem mencionado pelo
d.

relator, embora tenha disposto expressamente sobre a suspensão dos prazos
prescricionais no período de 10.6.2020 a 30.10.2020
em virtude da pandemia do Covid-19
,
instituiu normas de caráter transitório e emergencial para a regulação de relações jurídicas que se limitam ao
Direito Privado
, como se vê:

“Art. 1o
Esta Lei institui normas de caráter transitório e emergencial para a regulação de relações jurídicas de Direito Privado
em virtude da pandemia
docoronavírus
(Covid-19).

[...]

Art.
3o Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020.”

[sem destaque no original].

Sob essa perspectiva,
penso que
admitir a suspensão dos prazos prescricionais no âmbito do
direito público
com base em interpretação extensiva resultaria em violação ao
s
princípio
s constitucionais da supremacia do interesse público e da legalidade
, especialmente em matéria de prescrição, cuja normatização demanda previsão expressa e taxativa.

Nessa perspectiva, a meu ver,
a intenção do legislador foi clara ao incluir apenas as relações de direito privado, de modo que não cabe interpretação extensiva neste caso.

Somado a isso
,
o c. Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento de
que “
a Lei n.
14.010/2020
instituiu normas de caráter transitório e emergencial para a regulação de relações jurídicas de
Direito
Privado em virtude da pandemia do
coronavírus
(Covid-19). Logo, suas disposições que tratam da suspensão de prazos prescricionais não se
aplicam às relações de
Direito Público
.
”
(STJ,
AgInt
no
REsp
n. 2.120.827/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 7/10/2024,
DJe
de 14/10/2024
)
. Precedentes:
STJ,
AgInt
no
REsp
n. 2.124.696/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/8/2024,
DJe
de 15/8/2024
;

REsp
n. 2.134.160/AP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/5/2024,
DJe
de 17/5/2024.

Em decorrência disso, com a devida vênia a entendimento diverso, não há como concluir pela existência de suspensão ou interrupção do prazo prescricional no caso.

Portanto, sob essa ótica, se o trânsito em julgado do acordo homologado ocorreu em
23.7.2018
e o cumprimento de sentença foi requerido apenas em
17.9.2023
, não há dúvidas de que decorreu o quinquídio prescricional, c
onforme previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932.

A respeito
, a súmula 150 do Supremo Tribunal Federal estabelece que “
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”,
o que reafirma a conclusão de que a execução deve ser promovida dentro do prazo quinquenal, salvo a ocorrência de causas interruptivas ou suspensivas, as quais não se verificam nos autos.

Nesse sentido, há entendimento deste e. Tribunal de Justiça em casos idênticos:

“DIREITO ADMINISTRATIVO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DA MOEDA EM URV. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NA CONFERÊNCIA DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 150 DO STF. RECURSO PROVIDO.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve a prescrição da pretensão executória, considerando as disposições do acordo homologado judicialmente e a omissão do
ente público em validar extrajudicialmente a tabela de cálculos elaborada pela parte exequente.

III. Razões de decidir

[...]

4. Nos termos da súmula 150 do STF, “prescreve a execução no mesmo prazo da ação”.

5. Se não houve comprovação do protocolo do requerimento administrativo perante a Administração Pública, não há como considerar que houve inércia do devedor.

6. A concordância com o cálculo de forma administrativa, conforme previsto no acordo homologado, apenas obstaria a fase de impugnação ao cumprimento de sentença, o que não interrompe o prazo prescricional para a propositura da execução.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: ‘O prazo de cinco anos para iniciar a execução contra a Fazenda Pública, estabelecido pelo art. 1o do Decreto no 20.910/1932 e pela Súmula 150 do STF, começa a fluir a partir do trânsito em julgado da decisão de conhecimento, salvo se houver ato válido que interrompa ou suspenda a contagem
’.
”
(TJMT, N.U 1030847-48.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2024, publicado no DJE 12/12/2024).

[sem destaque no original].

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento para reformar decisão que rejeitou a impugnação oposta para fosse reconhecida a prescrição da pretensão ao cumprimento da sentença.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em saber se ocorreu a prescrição da pretensão ao cumprimento de sentença em razão do prazo transcorrido entre o trânsito em julgado da homologação do acordo e o pedido de cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3. Conforme o art. 515, II, do CPC, a decisão homologatória de acordo judicial tem natureza de título executivo judicial.

4. Nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC e do princípio da
actio
nata, o prazo prescricional para cumprimento de sentença inicia-se a partir da ciência do inadimplemento da obrigação.

5. No caso, o prazo para cumprimento da obrigação iniciou-se com a elaboração da Tabela Prática Única em 1.11.2018, tendo decorrido mais de
5
anos até o requerimento de cumprimento de sentença em 17.11.2023.
Assim, operou-se a prescrição da pretensão executória, de modo que o processo de 1a Instância deve ser extinto, com resolução do mérito, nos termos no art. 487, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido

Tese de julgamento: “A pretensão executória fundada em acordo judicial homologado prescreve em
5
anos, contados do inadimplemento da obrigação, nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC.”

(TJMT, N.U 1031922-25.2024.8.11.
0000, Rel.

Desa
.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024)
[sem destaque no original].

Diante de todo exposto
, com a devida vênia do
eminente Relator
,
D
OU PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer a prescrição da pretensão executória no feito de origem e, por conseguinte, julgar extinto o feito de n. 1003204-22.2023.8.11.0010, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Por derradeiro, fixo em desfavor da parte agravada os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3o do CPC e conforme inteligência do tema 410 do c. STJ, sem prejuízo da justiça gratuita deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025